Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-38.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Contrato de empréstimo não consignado – Excessividade das taxas de juros praticadas pelo banco – Recálculo da dívida substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada e repetição do indébito na forma simples e dobrada determinados – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Restituição do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Contrato de empréstimo não consignado – Excessividade das taxas de juros praticadas pelo banco – Recálculo da dívida substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada e repetição do indébito na forma simples e dobrada determinados – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Restituição do indébito na forma simples autorizada - Honorários advocatícios - Alegação do autor de que a verba honorária é irrisória devendo ser majorada e fixada por equidade – Rearbitramento da verba honorária levando em conta o irrisório proveito econômico obtido (art. 85, § 8°, do CPC) – Recursos providos em parte.